Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ALZIRA ROCHA LACERDA, CELIA MARIA MARCAL MIRANDA, CLEA TOTOLI RODRIGUES RUAS SUCUPIRA, HEBER WAGNER MARCAL MIRANDA, IDON RUAS SUCUPIRA, PATRICIA FUZARO MARCAL MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dorgival Veras de Carvalho Sociedade Individual de Advocacia contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0039368-52.1997.8.07.0001, afastou a preferência dos créditos dos advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, inscritos nas posições 6a, 7a, 8a e 10a do Quadro de Concurso de Credores, nos seguintes termos: “(...) Petição de ID 199675705. Trata-se de Impugnação ao Quadro de Concurso de Credores apresentada por Alzira Rocha Lacerda e outros, credores que constam na 20a posição do referido quadro. Para tanto, insurgem-se contra a inscrição do credor na 10a posição, cuja penhora no rosto dos autos é oriunda da determinação da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com vista ao pagamento da execução promovida pelo advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, decorrente de contrato de honorários advocatícios, no valor de R$ 1. 156.956,63. Discorre que a execução correu à revelia da COOPERSERV, e que o contrato foi firmado entre o causídico e a COOPERSERV, em 07/02/2018 e modificado em 19/04/2023, alterando a forma de remuneração ad exitum, para o valor fixo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Afirma que referido contrato foi firmado quando todos já tinham plena ciência de que a COOPERSERV não possuía qualquer condição de arcar com o pagamento, e, a alteração contratual se deu em razão do valor depositado nos autos. Contudo, o valor estava todo penhorado, em favor dos inúmeros credores que obtiveram julgamento favorável na restituição do que foi pago à COOPERSERV e por ela apropriado, sem a contraprestação pactuada. Alega que a manobra realizada pelo causídico tem por fim o locupletamento de boa parte do numerário penhorado, havendo nítido desvirtuamento do instituto de preferência, pois não tem por escopo o pagamento de verba alimentar do advogado, mas o intuito de impor notório prejuízo aos credores que esperam por dezenas de anos para receber o que lhes é devido. Pugna, pois, que não seja concedida a preferência ao credor inscrito na posição 10a face aos demais credores quirografários, devendo obedecer a ordem de preferência cronológica. Impugnam também, a inscrição do credor na 16a posição, sob o fundamento de que o processo físico de n. 1999.01.1.051418-8 não foi digitalizado, e foi arquivado definitivamente em junho de 2016. Ainda, que a penhora foi desconstituída por meio da sentença definitiva que encerrou a execução, com a expedição da respectiva certidão de crédito em favor do exequente. Petição de ID 201151949. Em contrarrazões à impugnação, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA aduz que em relação ao credor inscrito na posição 10a, tal insurgência não deve prosperar, visto que o crédito se refere à pessoa jurídica DORGIVAL VERAS DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contratada em 2018 pela COOPERSERV, já tendo recebido honorários referentes aos serviços prestados, estando pendente apenas o deste processo. Discorre sobre a existência de título líquido, certo e exigível, já decidido nos autos da execução, e goza da prerrogativa de ser preferencial em caso de pluralidade de credores, por se tratar de crédito de natureza alimentar. Postula, pois, pela rejeição da impugnação quanto ao item 10 das inscrições do quadro geral de credores. DECIDO. Antes de se analisar a impugnação, premente pontuar algumas questões referente à COOPERSERV. A COOPERSERV, como fato público e notório, lesou vários cooperados, deixando de entregar os imóveis e de restituir os valores deles recebidos, o que culminou em centenas de demandas judiciais, sendo que em grande maioria foram arquivadas por falta de localização de bens e muitas delas acabaram prescrevendo. Neste interregno, a COOPERSERV ajuizou perante as Varas da Fazenda Pública algumas ações de cobrança contra a TERRACAP, logrando êxito no recebimento dos créditos. Assim, referidas ações, ao entrarem na fase de cumprimento de sentença, receberam centenas de penhoras no rosto dos autos. E, compulsando aqueles processos, verificamos que foram pagos valores exorbitantes a título de penhoras, oriundas de execuções de honorários advocatícios contratuais executados pelos advogados da própria COOPERSEV contra a Cooperativa. Importante ressaltar que a COOPERSERV teve desde o início do ajuizamento dessas ações, o advogado Martinho Coura como procurador. Na ação que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública de n. 0091253-95.2003.8.07.0001, o valor do crédito recebido pela COOPERSERV foi de R$ 151.297,53, sendo que deste valor, R$ 19.763,65 foi pago ao causídico a título de honorários sucumbenciais, e a importância de R$ 58.978,94 foi transferida para as ações de execução, propostas pelo mesmo causídico contra a Cooperativa, de que era representante. Por se tratar de crédito alimentar, teve preferência no recebimento, deixando diversos credores com penhora no rosto dos autos, sem o recebimento do seu crédito, por insuficiência de saldo. Autos arquivados definitivamente. Já na ação que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública, de n. 0002624-92.1996.8.07.0001, há um crédito depositado de R$ 871.387,06, com penhora no rosto dos autos, tendo por credor o mesmo advogado Martinho Coura, por execução de contrato de honorários advocatícios contra a sua própria constituinte, no valor de R$ 50.360,49; R$ 367.397,87 (que informou já ter recebido na ação de execução - 3a VETECA); R$ 77.785,79 (que informou ter recebido na ação de execução - 1a VETECA). Importante ressaltar que as três primeiras penhoras no Quadro de Concurso de Credores referem-se aos créditos do causídico. E, que no momento, aquele Juízo está adotando diligências junto aos Juízos das penhoras para possibilitar a reclassificação e atualização no Quadro de Concurso de Credores. No Processo 0038768-31.1997.8.07.0001, que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública, foi realizado o depósito de R$ 13.907.307,23, sendo que desse crédito, foi penhorado em favor do advogado da Cooperativa – Martinho Coura, e pagos, por execução de honorários contratuais, os seguintes valores: R$ 838.212,91, R$ 48.198,78, R$ 342. 775,96, R$ 68.892,11, R$ 33.514,84, R$ 294.291,49, R$ 1.696.390, 26, R$ 30.513,92, perfazendo o total de R$ 3.352.790,27, tendo ainda adjudicado um imóvel no valor de R$ 490.575,76 nos autos da ação de execução. E, considerando que foram desconstituídas diversas penhoras nos autos, em razão de arquivamento e prescrição intercorrente alegada pela COOPERSERV, vários credores ficaram sem receber o seu crédito. Já nos Autos de n. 0010174-70.1998.8.07.0001 que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o advogado Mourinho Coura levantou a importância de R$ 61.252,53 a título de honorários sucumbenciais e foram realizadas duas penhoras no rosto dos autos, oriunda de execução de contrato de honorários advocatícios firmado com a COOPERSERV, a quem representava, nos valores de R$ 60.474,89 (tendo sido informado que o credor pediu desistência daquela ação) e de R$ 32.037,90 ( tendo informado que recebeu o valor nos autos da execução), portanto, referidos créditos foram excluídos do concurso de credores. Autos arquivados. Pois bem. Toda a descrição dos processos acima se mostra necessária e de grande relevância para demonstrar as vultuosas quantias que foram pagas a título de honorários contratuais advocatícios, que em razão de gozar da preferência legal no concurso de credores, acabou por excluir inúmeros credores do recebimento do crédito. No que se refere aos presentes autos, foi realizado acordo para pagamento parcelado do débito no total de R$ 4.433.144,72. O acordo foi realizado pelo advogado da COOPERSERV - Martinho Coura, fazendo constar no pacto que o valor dos seus honorários sucumbenciais de R$ 420.565,70 seria pago quando do depósito da primeira parcela de R$ 886.629,01. Assim, foi expedido o Alvará no valor de R$ 420.565,70 em favor do causídico. Faço registrar, que inicialmente foram realizadas 141 penhoras no rosto destes autos, sendo que várias foram sendo desconstituídas, por arquivo e eliminação dos autos físicos, declaração da prescrição intercorrente. Após realizado o acordo, em 20/11/2020, foi recebido o Termo de Penhora de ID 77789885, no valor de R$ 474.509,98 referente ao processo 0729108-68.2017.8.07.0001, e na mesma data outra penhora no valor de R$ 4.381,70 referente ao Processo 0035100-85.2016.8.07.0001, tendo por credor o advogado da COOPERSERV - Martinho Coura, contra a COOPERSERV, ambos créditos preferenciais. Compulsando os Autos n. 0729108-68.2017.8.07.0001, verifiquei tratar-se de Ação Monitória ajuizada em 2017, fundada no contrato de honorários advocatícios contratuais. Citada, a COOPERSERV não apresentou Embargos à Monitória, o que culminou na determinação de penhoras nos autos que tramitavam na 8a Vara da Fazenda Pública e nos presentes autos. O processo foi extinto pelo pagamento, em razão do pagamento da penhora pela 8a Vara da Fazenda Pública. O Processo N. 0035100-85.2016.8.07.0001 trata-se de execução de título extrajudicial – contrato de honorários advocatícios, ajuizada em 2016 pelo advogado Martinho Coura contra a COOPERSERV. Não houve a oposição de Embargos à Execução, possibilitando a penhora do crédito principal de R$ 48.198,78 nos autos da ação que tramitou na 8a Vara da Fazenda Pública do DF e, na sequência, foram fixados os honorários sucumbenciais em R$ 4.381,70, objeto da penhora nestes autos. O valor do crédito principal foi pago, e o processo encontra-se extinto pelo pagamento e arquivado definitivamente. Em 24/11/2020, o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO peticionou nos autos como 3o interessado, atuando como novo patrono da COOPERSERV, e apresentou a relação de credores, que deveriam receber os seus créditos, excluindo vários credores, que tiveram seu crédito recebido por força de outras penhoras, autos eliminados, processos extintos por prescrição intercorrente. Procuração firmada pelo Sr. Eli Sérgio Bezerra de Melo, liquidante da COOPERSERV, conforme Ata firmada em 13/11/2010 (ID 77972728). Em 26/11/2020, o advogado Martinho Coura peticiona concordando com o quadro apresentado pelo Dr. Dorgival. A partir de então a COOPERSERV ficou sendo representada por ambos advogados. Considerando o número expressivo de credores que foram excluídos, este Juízo determinou que fosse oficiado aos Juízos para que informassem interesse ou não na manutenção da penhora. Enquanto se aguardava as respostas das diligências, foram recebidos 3 Termos de Penhoras no rosto dos autos em 03/05/2021, oriundos da 3a VETECA, PJE n. 0702433-68.2017.8.07.0001, no valor de R$ 366.748,83, 1a VETECA, PJE 0028144-53.2016.8.07.001, no valor de R$ 77.785,79 e PJE 0736064-95.2020, no valor de R$ 14.464,90, tendo por credor Martinho Coura contra a COOPERSERV, fundado em contrato de honorários advocatícios contratuais. Com relação ao PJE 0702433-68.2017.8.07.0001 verifiquei que o crédito de R$ 367.397,87 foi pago pela penhora nos autos que tramitou na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e que o valor remanescente decorrente de atualização monetária no valor de R$ 24.401,13, segundo consta nos autos, foi objeto de reforço de penhora no PJE 0002624-92.1996.8.07.0001, que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública. Compulsando os Autos de n. 0028144-53.2016, consta o pagamento do débito, por penhora realizada junto à 5a Vara da Fazenda Pública do DF. Quanto ao processo de n. 0736064-95.2020.8.07.0001, aquele foi extinto em face do óbito do exequente, tendo aquele Juízo solicitado a este Juízo que transfira o valor do crédito aqui penhorado para a ação de inventário que tramita na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sob o n. 0736802-78.2023.8.07.0001. Todos os processos tiveram por objeto o contrato de honorários advocatícios firmado pelo exequente com a COOPERSERV, e em nenhum houve a oposição de Embargos à Execução, ao contrário, em um deles a COOPERSERV ofereceu à penhora, o crédito que possuía na 8a Vara da Fazenda Pública. Em 09/08/2021 foram lavrados mais 2 Termos de Penhoras em favor do advogado Martinho Coura, por determinação da 2a VETECA, PJE 0722934-04.2021.8.07.0001, no valor de R$ 3.280,43, e 3a VETECA, PJE 0710671-37.2021.8.07.0001, no valor de R$ 6.030,69. Ambos estão suspensos aguardando o pagamento das penhoras; também têm por objeto, contrato de honorários advocatícios contratuais, e a COOPERSERV compareceu espontaneamente aos autos, não apresentou Embargos à Execução, e ofereceu para pagamento o crédito no rosto dos autos que tramita nesta Vara. Posteriormente, o advogado DORGIVAL peticiona novamente, apresentado novo Quadro de Credores, alegando estar colaborando com este Juízo. E o advogado Martinho Coura peticionou em 08/04/2022, em nome da COOPERSERV, solicitando que fossem observados os créditos preferenciais no concurso de credores. Em 04/05/2022, o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO peticionou, alegando que vem prestando serviços para a COOPERSERV desde 2019, e que trabalharam intensamente para que fosse realizado o acordo com a TERRACAP. Postularam pela juntada do contrato de honorários advocatícios firmado com a COOPERSERV e pelo destaque de 20% do valor recebido nos autos, no total de R$ 802.515,80. Apresentaram contrato firmado em 02/03/2022. Referido pedido restou indeferido, conforme decisão de ID 135444515, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 123563717 deduzido pelos advogados, tendo em vista que os honorários contratuais dos advogados outrora constituídos já foram pagos. Ademais, este Juízo tem recebido inúmeras penhoras no rosto dos autos referentes a execução de contrato de honorários advocatícios, cujas execuções sequer foram embargadas pelos representantes da Cooperserv, o que vem comprometendo sobremaneira a restituição dos valores aos credores que foram lesados pela Cooperativa.” Em 09/10/2023, foi recebido o Termo de Penhora de ID 147274583, enviado pela 2a VETECA, PJE 0723100-65.2023.8.07.0001, no valor de R$ 1.156.956,63, tendo por credor o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, em execução de contrato de honorários advocatícios, proposta contra a COOPERSERV. A execução foi fundada em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000.000,00, firmado em 27/03/2023. A citação da COOPERSERV foi feita na pessoa do Sr. Eli Sérgio Bezerra de Melo, liquidante. Não houve a oposição de Embargos à execução. Foi noticiado o óbito do advogado Martinho Coura ocorrido em 03/08/2023, cujo Espólio está sendo representado pela advogada Vania Vitória Rodrigues Campos. Postulou pela substituição processual e apresentou planilhas atualizadas dos seus créditos. Quanto ao ponto, promova o CJU a baixa do causídico como representante da exequente, e anote-se como interessado o ESPÓLIO DE MARTINHO COURA, representado pela advogada Vânia Vitória Rodrigues Campos. Em 05/06/2024 foi realizado o Quadro de Concurso de Credores (ID 199116097), sendo que até o 10o crédito, todos são de natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios. Na sequência, vieram as impugnações supracitadas. Com relação às 3 primeiras penhoras, aquelas restaram mantidas, por decisão da 2a Instância do e. Tribunal, já que foram objeto de recurso interposto pelo advogado da COOPERSERV. Passo a analisar as demais penhoras, que tem por credores os advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho. No Quadro de Credores, os créditos nas 6a, 7a e 8a posições referem-se às penhoras que tem por credor MARTINHO COURA, no valor total de R$ 31.769,08. E na 10a posição, está o crédito de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, no valor de R$ 1.156.956,63. Todavia, resta claro o modus operandi dos advogados da COOPERSERV, Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, para a apropriação dos créditos da Cooperativa representada por ambos. Ora, todos os créditos penhorados nos autos, decorreram de contratos de honorários advocatícios, que foram executados, sem qualquer oposição da Cooperativa, ao contrário, tendo aquela se manifestado unicamente para oferecer créditos judiciais à penhora. Toda a narrativa acima, acerca dos cumprimentos de sentenças que tramitaram e tramitam junto à 5a, 7a e 8a Varas da Fazenda Pública, têm por escopo demonstrar que o advogado Martinho Moura, usando a mesma estratégica, recebeu até então, mais de 4 (quatro) milhões de reais de honorários advocatícios. E, a despeito da COOPERSERV não exercer mais nenhuma atividade há longos anos, os causídicos se debruçaram tão somente nas ações que possuem créditos, com o fim de redirecioná-los a si, deixando os credores quirografários, que amargam há longos e longos anos o prejuízo sofrido, sem o recebimento do crédito - prova cabal, é o contrato de honorários assinado por último pelo advogado Dorgival Veras, no ano de 2023. Os advogados, ora credores, foram constituídos pela COOPERSERV, e atuaram regularmente em seu nome, sendo que o advogado Martinho Coura, o fez até o seu óbito. E atualmente, é representada pelo advogado Dorgival. Não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora. Sucede que esse passar viola o art. 20 do Código de Ética e Disciplinar da OAB, que disciplina: O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Logo, a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta. Portanto, em considerando que já houve em demasia a observância a uma preferência sem limites (como se absoluta fosse e não o é) e, zelando pela medida mais justa, determino não mais incorra o critério de preferência no caso para o recebimento de valores exorbitantes de honorários contratuais, em detrimento dos credores lesados pela Cooperativa. Assim, considerando que a desconstituição da penhora dos referidos créditos extrapola a competência deste Juízo, acolho a impugnação dos credores Alzira Rocha Lacerda e outros, para afastar a preferência do crédito do advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, da 10a posição, a fim de garantir o pagamento dos credores quirografários, e pelos mesmos fundamentos, desclassifico também da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA. Portanto, referidos créditos só serão pagos, após o pagamento dos créditos quirografários. Oficie-se aos Juízos das execuções daquelas penhoras, informando acerca da presente decisão, bem como ao Conselho de Ética da OAB/DF para conhecimento e devidas providências, acerca da conduta do Dr. Dorgival Veras de Carvalho. Ainda, envie-se cópia com anexo do Quadro de Credores ao Ministério Público para a adoção, se ocaso, das medidas que entender cabíveis. Sem prejuízo, promova o CJU, junto aos Juízos das demais penhoras, cujos créditos não foram atualizados após a confecção do Quadro de Concurso de Credores, por e-mail, e com prazo de 5 dias para resposta, solicitação de que encaminhem o valor atualizado do débito, e decorrido o prazo, será considerado o valor já constante dos autos. Com as respostas dos créditos atualizados, promova-se a atualização e reclassificação do Quadro de Concurso de Credores, nos termos determinados nesta decisão, e após, oficie-se ao banco para transferência dos respectivos numerários aos Juízos das penhoras. E, havendo saldo para pagamento do crédito do advogado MARTINHO COURA, aquele deverá ser transferido para a Ação de Inventário de n. 0736064-95.2020.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, com cópia desta decisão para ciência e acompanhamento, se o caso. Intimem-se. Cumpra-se” Em síntese, a Agravante alega que a r. decisão agravada violou o princípio da legalidade ao afastar a natureza alimentar dos seus honorários advocatícios. Sustenta que o crédito impugnado decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a COOPERSERV – Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do Distrito Federal Ltda, no âmbito da execução de título extrajudicial que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (Proc. no 0723100-65.2023.8.07.0001). Informa que, naquela ação, o juízo de origem reconheceu a validade do contrato, a existência de título executivo líquido, certo e exigível e determinou a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública (Processo no 0039368-52.1997.8.07.0001). Assevera que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar e, portanto, gozam de preferência legal no concurso de credores, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil e do art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Pontua que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, equiparam-se aos créditos trabalhistas, mesmo em se tratando de execução fiscal. Alega que a decisão agravada extrapolou os limites da jurisdição ao desclassificar o seu crédito e, ainda, ao lhe imputar, sem o devido processo legal, conduta "antiética" e "imoral", com determinação de expedição de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público, em suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Ressalta que eventual conduta antiética do advogado deve ser apurada exclusivamente pela OAB, em procedimento disciplinar, e nunca declarada em decisão judicial. Reforça que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.220 da Repercussão Geral (RE 1.326.559), reputou constitucional a preferência dos honorários em relação ao crédito tributário, reconhecendo a autonomia patrimonial do crédito do advogado, que não se confunde com o crédito do seu cliente. Assevera que a desclassificação unilateral do crédito ofende os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, que exigem a instauração formal de concurso singular de credores, especialmente em situações de pluralidade de penhoras e de credores com privilégios legais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sob o argumento de que a reclassificação do seu crédito poderá ensejar sua preterição no recebimento dos valores, em manifesta afronta à dignidade da profissão e ao caráter alimentar do crédito exequendo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a natureza alimentar e a preferência legal dos honorários advocatícios; (II) declarar a nulidade da imputação de conduta antiética por ausência de processo legal; (III) excluir dos autos os ofícios encaminhados à OAB/DF e ao Ministério Público; e (IV) manter o crédito do Agravante na 10a posição no Quadro de Concurso de Credores, com a devida prioridade de pagamento. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 73184012) É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode, em certas situações, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em análise superficial dos fatos e argumentos recursais, não se observa a presença dos requisitos necessários para o acolhimento das medidas solicitadas. O cerne da r. decisão agravada é a impugnação dos credores Alzira Rocha Lacerda e outros à preferência do crédito do advogado Dorgival Veras de Carvalho na 10a posição no quadro de credores, a fim de garantir o pagamento dos quirografários. Segundo destacado na r. decisão agravada, o advogado integrante da sociedade agravante e outro advogado, já falecido, celebraram contratos de honorários com cooperativa em liquidação, a COOPERSERV, que está inativa há anos. Após a celebração, esses contratos foram executados, sem que fossem embargados, e os valores penhorados prejudicaram os credores quirografários. Ao que tudo indica, os contratos foram celebrados com pleno conhecimento da incapacidade financeira da COOPERSERV e direcionados exclusivamente aos valores depositados em contas judiciais, o que levou o Juiz a quo a considerar haver conflito ético e moral na atuação dos advogados. Embora os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, sejam considerados verbas de natureza alimentar pela jurisprudência do STF e STJ, tal qualificação não é absoluta, podendo ser relativizada diante de indícios de má-fé, fraude ou tentativa de burla à ordem de preferência ou de desvio de finalidade na constituição dos créditos. Em exame provisório, considero os fatos narrados suficientes eram para acolher a impugnação e amparar as medidas adotadas pelo juiz condutor do processo. Lado outro, a simples reclassificação do crédito para posição inferior no concurso de credores não tem potencialidade de causar danos irreparáveis ao Agravante. Com efeito, eventual reforma da decisão por este Tribunal poderá ser oportunamente implementada, sem prejudicar o crédito da Agravante. O suposto risco de preterição não se mostra iminente ou irreversível, sobretudo em razão da suspensão dos pagamentos até a reclassificação final do quadro de credores, conforme consignado na decisão agravada. Por fim, a determinação de expedição de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, por se tratar de comunicação de fatos relevantes a serem apurados pelos órgãos competentes, sem imposição de sanção imediata. Não se verifica, portanto, plausibilidade jurídica que justifique a suspensão da r. decisão agravada, tampouco risco de dano irreparável, pois eventual reforma poderá ser reconhecida no julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora